Tribunal: TJDFT
Processo: 0704039-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704039-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JEAN ARAUJO CHAVES REU: OSVALDO DIAS DA SILVA DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Jean Araújo Chaves com a finalidade de desconstituir a sentença prolatada nos autos de no 0706369-96.2020.8.07.0001, que julgou procedente o pedido de exigir contas e deu por prestadas aquelas apresentadas pelo interessado, com a condenação do réu (ora autor) ao pagamento da quantia de R$ 7.041.948,88. 2. Contra a sentença foi interposta apelação, a qual não foi conhecida pela 4a Turma Cível, nos termos do acórdão no 1399950, de Relatoria do Exmo. Sr. Des. Fernando Habibe, assim ementado: “Ação de exigir contas. Segunda fase. Ainda que a litispendência seja matéria de ordem pública, a questão, uma vez decidida na primeira fase, sujeita-se à preclusão consumativa (CPC 507).” 3. Em suma, o autor alega que a sentença teria violado norma jurídica (CPC, art. 966, inciso V), uma vez que deixou de reconhecer a litispendência entre a ação de exigir contas e a liquidação de haveres por participação societária (CPC, art. 337, §§1o, 2o e 3o e o art. 485, inciso V). 4. Aduz que em razão da falta de identificação da litispendência, o mérito da controvérsia entre as partes foi resolvido por juízo incompetente e também deixou de observar o art. 205 do Código Civil, pois reconheceu o direito de prestar constas por período superior a 10 anos. 5. Alega que a apuração de haveres e a ação de exigir contas têm o mesmo objeto, partes e causa de pedir (Identidade da Relação Jurídica Material), além de se referir a período idêntico em ambas as demandas, o que ensejou o reconhecimento indevido da existência de crédito a ser pago ao réu em duplicidade. 6. Pede a tutela provisória de urgência para suspender o cumprimento de sentença (0710714-37.2022.8.07.0001) e, no mérito, que seja julgado procedente o pedido para reconhecer a violação das normas jurídicas supracitadas, com a prolação de nova sentença para declarar a ocorrência da litispendência, com a extinção do feito, sem julgamento do mérito. 7. Custas processuais recolhidas (ID no 43365712 e no 43365714). 8. Apesar de mencionado na petição inicial, não foi identificado o depósito exigido pelo art. 968, inciso II do CPC. 9. Cumpre decidir. 10. Nos termos do art. 968 do CPC, a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo ser cumulado ao pedido de rescisão, se for o caso, o novo julgamento do processo. 11. O autor justifica a sua pretensão defendendo que a sentença deve ser rescindida em razão de não ter observado a ocorrência da litispendência, o que afrontou dispositivos legais (CPC, art. 337, §§1o, 2o e 3o; art. 485, inciso V e art. 205 do Código Civil). 12. Entretanto, verifica-se que além da apelação, também foi interposto Recurso Especial com o intuito de reformar o acórdão diante da “ofensa às disposições dos artigos 337, VI, §§ 1 e 3o c/c 485, inciso V e 507 do CPC", mas as razões recursais não instruíram o pedido rescindendo. 13. Feitas essas ponderações iniciais e com o intuito de possibilitar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade da Ação Rescisória, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial nos seguintes termos: a) Retificar o valor atribuído à causa, uma vez que deve ser equivalente ao proveito econômico que se pretende com a rescisão do julgado, devendo adequá-lo ao valor da condenação imposta pela sentença que reconheceu a procedência da ação de exigir contas e deu por prestadas aquelas apresentadas nos respectivos autos, conforme previsto no art. 552 do CPC; b) Após, deverá providenciar o depósito exigido no art. 968, inciso II do CPC, bem como complementar o recolhimento das custas processuais iniciais devido à alteração no valor atribuído à causa; c) Justificar o ajuizamento da Ação Rescisória em consonância com o contexto fático-jurídico invocado, diferenciando a abordagem da matéria já apresenta na apelação; no Recurso Especial e no respectivo agravo, para afastar eventual sucedâneo recursal; d) Instruir a petição inicial com as peças processuais de todos os recursos interpostos tanto na ação de exigir contas quanto na liquidação de haveres, em ordem cronológica, de modo a facilitar a análise dos temas já abordados em sede recursal; e) Esclarecer qual a finalidade da juntada do inteiro teor de acórdãos que não guardam relação direta com o contexto fático-jurídico a ser analisado, uma vez que para a referência jurisprudencial basta a menção ao número dos acórdãos e a colação da respectiva ementa, sob pena de ensejar tumulto processual desnecessário, que prejudica a análise da pretensão deduzida na inicial, sob pena de desentranhamento. 14. Concluídas as diligências, retornem-me os autos para a análise dos demais pressupostos de admissibilidade da demanda. 15. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO